Tribunal: TJES
Processo: 5007731-18.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007731-18.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO OST PETER e outros
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo que negou provimento ao recurso inominado interposto por ambas as partes. A embargante alega omissão e contradição no acórdão, argumentando que a fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo de 20% foi inadequada, dada a existência de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios;
(ii) se é possível a rediscussão da matéria através dos embargos de declaração;
(iii) se o recurso apresenta caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que foi devidamente fundamentado, especialmente no que tange à fixação dos honorários advocatícios com base na sucumbência recursal, conforme o art. 55 da Lei 9.099/95.
4. A embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito, o que é inviável na estreita via dos embargos de declaração, cuja finalidade é sanar eventuais vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
5. A utilização dos embargos de declaração com o único intuito de reanalisar o pedido denota caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Com aplicação de multa.

Jurisprudência relevante:
STF, AI 791292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2014.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5007731-18.2023.8.08.0014

EMBARGANTE: MOVA SOCIEDADE DE EMPRÉSTIMO ENTRE PESSOAS S/A

EMBARGADA:

MARCIO OST PETER

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da 3ª Turma Recursal do Estado do Espírito Santo que negou provimento ao recurso inominado interposto por ambas as partes. A embargante alega omissão e contradição no acórdão, argumentando que a fixação dos honorários advocatícios no patamar máximo de 20% foi inadequada, dada a existência de sucumbência recíproca.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve omissão ou contradição no acórdão quanto à fixação dos honorários advocatícios;
(ii) se é possível a rediscussão da matéria através dos embargos de declaração;
(iii) se o recurso apresenta caráter protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se vislumbra omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, que foi devidamente fundamentado, especialmente no que tange à fixação dos honorários advocatícios com base na sucumbência recursal, conforme o art. 55 da Lei 9.099/95.
4. A embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito, o que é inviável na estreita via dos embargos de declaração, cuja finalidade é sanar eventuais vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
5. A utilização dos embargos de declaração com o único intuito de reanalisar o pedido denota caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Com aplicação de multa.

Jurisprudência relevante:
STF, AI 791292, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 339; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2014.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 9043501) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso Inominado interposto por ambas as partes.

A parte requerida opôs embargos (ID 9115108) alegando que houve omissão contradição no acórdão, pois a condenação em honorários foi em grau máximo (20 %), o que se mostra inadequado, pois houve sucumbência recíproca recursal.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

O art. 55 da Lei 9099/95 determina que, em segundo grau, a parte que interpõe o recurso e perde deverá pagar as custas processuais e os honorários advocatícios da parte vencedora, fixados entre 10% e 20% do valor da condenação. Caso não haja condenação, os honorários serão calculados sobre o valor atualizado da causa.

Indubitável que o que é analisado é a sucumbência recursal, sendo irrelevante o desfecho em primeiro grau para o arbitramento dos honorários.

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Ainda, como se extrai do Acórdão vergastado, observa-se que a sentença fora mantida
in totum
. Não havendo alteração da sentença, esta pode ser mantida por seus próprios fundamentos, como disposto art. 46 da Lei nº 9.099/95 e consagrado na súmula deste colegiado Recursal pelo seguinte enunciado:

Enunciado nº 11 -
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Sobre a temática o STF assim assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)